Tribunal: TJSP
Processo: 0249604-93.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000406280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0249604-93.2007.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB/SP, são embargados ADÃO FLÁVIO DE SOUZA e GENILDA
NOGUEIRA SOUZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0249604-93.2007.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 0249604-93.2007.8.26.0100/50000
Embargante: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB/SP
Embargdos: Adão Flávio de Souza e Genilda Nogueira Souza
Comarca: São Paulo
V. 1676
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou
os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há
fundamento legal para se acolher os Embargos de
Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB contra o
Acórdão de páginas 420/430 dos autos de principais,
sob a alegação de que
esta contém contradição e omissão.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-
lhes provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição ou
omissão que justifique a declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art.
1.022 do Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação
do recurso foram analisadas e resolvidas pela órgão julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0249604-93.2007.8.26.0100/50000
3
Com a devida vênia, os termos do acórdão embargado são
claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. O conjunto probatório foi
detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão
embargada. O silogismo está estruturado de forma coerente e não existe
nenhuma premissa equivocada.
Não se pode olvidar que, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (REsp 218.528-EDcl, Ministro Cesar
Rocha, 4a Turma destaque meu).
Na verdade, o que a embargante deseja nitidamente é a
reforma do julgado, com reapreciação de provas, ou seja, quer dar efeitos
infringentes aos embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via
processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora